Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800227-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: TATIANA NAZARE NERIS BRASIL MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO GARANTIA E LUCROS CESSANTES, DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA NÃO MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS RECORRIDAS. REJEITADA. MÉRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE FORMA A SUSPENDER A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM SEDE DE 1º GRAU. NÃO OCORRÊNCIA DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0800227-92.2020.8.14.0000

CLASSE:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0859682-89.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADA:
DTATIANA NAZARÉ NERIS BRASIL MONTEIRO

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém

que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Devolução de Quantia Paga c/c Lucros Cessantes c/c Dano Moral e Pedido de Antecipação (Processo PJe n.º 0859682-89.2019.8.14.0301) ajuizada por TATIANA NAZARÉ NERIS BRASIL MONTEIRO, concedeu parcialmente o pedido liminar para declarar a resilição do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes a partir da propositura da ação.

Os agravantes em suas razões recursais (id. 2643797 – págs. 2/14), preliminarmente, alegaram a nulidade da decisão agravada em razão da inexistência da situação de risco que justificasse a concessão da tutela de urgência, assim como em razão da inexistência de prévia manifestação das agravantes em ofensa ao princípio da decisão surpresa.

No mérito, defendeu a impossibilidade de concessão da tutela satisfativa, diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão e a não caracterização de sua mora/inadimplemento diante da entrega estabelecida no ultimo aditamento, pelo que indevida a possibilidade de rescisão contratual.

Alegou que se o distrato for a pretensão do cliente, a cláusula 10.8 prevê que, uma vez rescindido o negócio, o comprador perderá em favor da vendedora 50% (cinquenta por cento) do valor pago, após as deduções enumeradas na referida cláusula.

Requereu, ao fim, a declaração de nulidade da decisão, uma vez proferida sem o prévio contraditório e a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que não sejam os agravantes impedidos de realizar cobranças, caso se faça, em caso de inadimplência da autora/agravada.

Em decisão monocrática de id. 2772098 – págs. 1/3, não vislumbrei os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

As agravantes em face da decisão acima mencionada interpuseram Agravo Interno de id. 2863025 – págs. 1/12.

De acordo com certidões de id. 3252231 – pág. 1 e id. 3372175 – pág. 1, a agravada não apresentou contrarrazões aos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado (id. 2643798 a 2643801). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Preliminarmente, as recorrentes alegam a nulidade da decisão agravada em razão do deferimento da antecipação de tutela em sede de 1º grau sem as suas prévias manifestações.

Analisando o feito originário (Processo nº 0859682-89.2019.8.14.0301), verifica-se que no bojo da petição inicial a autora formulou pedido de tutela antecipada no sentido de haver a imediata determinação de rescisão contratual entre as partes, e que as recorrentes, depositassem, à disposição daquele juízo, a quantia paga pela recorrida, no valor de R$ 74.192,37 (setenta e quatro mil cento e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), até decisão final ou, alternativamente, que a unidade imobiliária seja posta à comercialização e o fruto de sua venda, seja depositado judicialmente, até o limite do que a autora efetivamente pagou.

Não merece acolhimento a preliminar acima ventilada.

Não se pode olvidar que, nos termos do parágrafo único do artigo 9º do Código de Processo Civil, a regra do contraditório substancial é excepcionada nos casos de tutela provisória de urgência, nas hipóteses de tutela de evidência previstas nos incisos II e III do artigo 311 e, de no caso de decisão prevista no artigo 701.

Diante de tal consideração, entendo que o pedido que originou a decisão agravada insere-se na hipótese de tutela provisória de urgência, razão pela qual não se vislumbra a necessidade de prévia manifestação da parte contrária.

Da mesma forma, não há de prosperar a alegação de ausência de situação de risco que justificasse a concessão da tutela sem a prévia oitiva da parte contrária, vez que na decisão agravada, o juízo de primeiro grau pontuou que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da continuidade compulsória e ilegal de relação jurídica, com a possibilidade de inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada em razão da ocorrência de manifestação prévia das recorrentes.

No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a caraterização ou não do efeito suspensivo à decisão de 1º grau que concedeu parcialmente a tutela de urgência para o fim de decretar a resilição do contrato firmado entre as partes.

Pois bem, vislumbra-se que as agravantes não lograram êxito em se desincumbirem do ônus de infirmar a decisão agravada, porquanto limitaram-se a afirmar a irreversibilidade da medida e a ausência de ilicitude para o desfazimento do negócio jurídico sem qualquer justificativa plausível.

Inexiste a irreversibilidade alegada, eis que a resilição do contrato firmado entre as partes não desonera as obrigações dele decorrentes, com apuração de quaisquer responsabilidades das partes e, ainda, afasta o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da continuidade compulsória e ilegal da mencionada relação jurídica, inclusive, com a possibilidade de inclusão do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes.

Assim, evidente que o caráter satisfativo da tutela de urgência deferido na decisão guerreada não constitui óbice ao deferimento do pleito, ainda, mais porque não denota irreversibilidade da medida.

Acrescento que, da documentação juntada aos autos, inexiste comprovação da inexistência do atraso na entrega da obra de forma a descaracterizar a alegada ilicitude que enseja o resolução do contrato.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada, tal como lançada. Consequentemente, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

Belém/PA,
08 de julho

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/08/2021